Tribunal: STF
Processo: AI 186840
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - DEFESA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO - GRADAÇÃO DA PENA. A garantia constitucional da
observância do processo administrativo em sua plenitude, ou seja,
considerados o contraditório e a ampla defesa, não sofre mitigação
diante da pena imposta, no caso de repreensão, a decorrer de
imputação da qual, logicamente, o destinatário tem interesse em
defender-se. Intangibilidade da norma inserta no inciso LV do artigo
5º da Carta de 1988, no que glosada a adoção da punição sumária.